Tribunal: TJSP
Processo: 2220270-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada – Contrato de empréstimo consignado que não reconhece – Pleito liminar de suspensão do contrato - Deferimento - Inconformismo – Presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência ("fumus boni juris" e "periculum in mora") – Não reconhecimento da relação pelo contratante – Suspensão do contrato que se mostra necessário, até o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada – Contrato de empréstimo consignado que não reconhece – Pleito liminar de suspensão do contrato - Deferimento - Inconformismo – Presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência ("fumus boni juris" e "periculum in mora") – Não reconhecimento da relação pelo contratante – Suspensão do contrato que se mostra necessário, até o julgamento do mérito – Valor da multa que não se mostra excessiva, devendo, entretanto, ser limitada a R$ 5.000,00 - Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.